Tribunal: TJBA
Processo: 8022499-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8022499-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZIA ROCHA BARRETO

Advogado(s): GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO, FELIPE PASSOS LIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A sentença ora impugnada extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a
ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva
, sob o fundamento de que o
trânsito em julgado da decisão coletiva ocorreu em 21/0
1
/2018
, e
que, por conseguinte, estaria extinto o direito do recorrente, ante o ajuizamento da demanda apenas em
11
/0
2/2
025.

O

decisum
do juízo a quo
deve ser mantido.
Consoante os documentos constantes dos autos, bem como da análise do processo coletivo, a última decisão de mérito foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia
28/11/2017
, tendo o
ESTADO DA BAHIA sido intimado por carga dos autos em 30/11/2017
. Considerando-se o prazo recursal de 30 dias úteis e as suspensões processuais do recesso forense, carnaval e feriados regulamentares, conforme calendário forense, o prazo para interposição de recursos extraordinários se exauriu no dia
19/01/2018
, sendo o dia
20/01/2018
sábado e
21/01/2018
o domingo subsequente.

Desta forma, o
trânsito em julgado do título coletivo operou-se em 2
1
/01/2018
, como constou na sentença de origem.

Nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, expressado na
Súmula 150
, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", sendo certo que, tratando-se de
execução fundada em título judicial oriundo de ação coletiva promovida por sindicato
, o
prazo prescricional é quinquenal
, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a presente execução foi ajuizada apenas em
1
1/0
2
/2025, ou seja, mais de dois anos após o decurso do prazo de cinco anos contados de 2
1
/01/2018, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

Tese de julgamento: "
O prazo prescricional para a execução individual de direitos reconhecidos em ação coletiva inicia-se no trânsito em julgado da última decisão proferida no processo coletivo e obedece ao limite temporal de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32
."

Sentença confirmada.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8022499-47.2025.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
LUZIA ROCHA BARRETO

e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, pelas razões constantes do Voto
do Relator.

Salvador/BA, 01 DE SETEMBRO de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator